Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002610-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MARA CRISTIANE MELCHIOR - CPF: 805.874.531-68 (AGRAVADO), Carlos Eduardo Silva e Souza registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA LIQUIDAÇÃO. COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações das executadas e manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor total da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na fase de liquidação de sentença, é possível redefinir o critério de apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com limitação temporal da base de cálculo fixada no título executivo judicial, sob o argumento de tratar-se de obrigação de trato sucessivo e de proveito econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial fixa expressamente os honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor total da condenação e abrange o montante integral despendido com o custeio do tratamento e a indenização por danos morais.

4.

É vedado rediscutir ou modificar os critérios definidos na sentença transitada em julgado, conforme art. 509, § 4o, do CPC, sob pena de afronta à coisa julgada material.

5.

A pretensão de limitar a incidência dos honorários ao somatório das parcelas vencidas acrescido de doze vincendas altera substancialmente a base de cálculo fixada no título.

6.

O fato de a obrigação possuir natureza continuada não torna a condenação inestimável, pois os valores efetivamente despendidos com o tratamento são mensuráveis mediante levantamento documental, providência própria da fase de liquidação.

7.

A sentença observou a regra do art. 85, § 2o, do CPC e fixou honorários sobre o valor da condenação, que é aferível.

8.

O Tema 1.076 do STJ não se aplica ao caso, por versar sobre arbitramento por equidade em hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, situação diversa da dos autos.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que, na liquidação, é vedada a modificação da base de cálculo fixada no título executivo e admite a incidência de honorários sobre o valor da condenação em ações que envolvem tratamento médico continuado, quando mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação de sentença não pode modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais expressamente fixada no título executivo judicial.

2.

A natureza continuada da obrigação de custeio de tratamento médico não torna inestimável o proveito econômico quando os valores despendidos são mensuráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; 292, § 2o; 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038093-61.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/01/2026, DJE 03/02/2026; TJMT, N.U 1004531-06.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 26/11/2025, DJE 02/12/2025; STJ, Tema 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as impugnações apresentadas pelas executadas e manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor total do tratamento despendido, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0002668-47.2014.8.11.0041, ajuizada por
Mara Cristiane Melchior.

A Juíza singular rejeitou as impugnações das executadas, reconheceu a impossibilidade de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais por força da coisa julgada e, diante da inércia contumaz das executadas em apresentar os documentos comprobatórios dos custos do tratamento, intimou a parte exequente para apresentar planilha de cálculo detalhada do valor que entende devido.

A Agravante ressalta que a Agravada está em internação domiciliar desde 2011, em decorrência de acidente automobilístico, com sequela irreversível e comprometimento cognitivo e motor permanente. Alega que os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e majorados para 15% (quinze por cento) nas instâncias superiores, não podem incidir sobre o valor integral e indeterminado do tratamento de
home care
, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, cujo custo total é impossível de ser previamente aferido.

Afirma que não há afronta à coisa julgada, porquanto não pretende alterar a base de cálculo, mas apenas definir o método de apuração do proveito econômico, pugnando pela aplicação analógica do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil, com fixação dos honorários sobre o somatório das prestações vencidas acrescido de doze parcelas vincendas. Sustenta, ainda, que cumpriu as determinações judiciais de exibição documental mediante a juntada de relatórios extraídos de seu sistema interno.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no ID 347770880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as impugnações das executadas e manteve a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor integral do tratamento de
home care
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0002668-47.2014.8.11.0041, ajuizada por Mara Cristiane Melchior.

Na ação principal, Mara Cristiane Melchior ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais em desfavor das cooperativas de saúde, em que pleiteou o fornecimento integral de tratamento domiciliar em regime de
home care
, em razão de sequelas irreversíveis decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 2011.

Na sentença, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as requeridas solidariamente ao custeio integral do tratamento, ao pagamento de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. O acórdão desta Câmara majorou o percentual para 13% (treze por cento), e o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, acresceu mais 2% (dois por cento), totalizando 15% (quinze por cento). Iniciada a fase de liquidação de sentença, instaurou-se a controvérsia ora apreciada.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que manteve a base de cálculo dos honorários sucumbenciais conforme definida no título executivo judicial, pugnando a Agravante pela sua limitação ao somatório das prestações vencidas acrescido de doze parcelas vincendas, com fundamento analógico no art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil.

O recurso não merece provimento.

O ponto central da controvérsia consiste em saber se, na fase de liquidação de sentença, é possível redefinir o critério de apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, limitando-o temporalmente, quando o título executivo judicial já estabeleceu, de forma expressa e exauriente, que a verba honorária incide sobre o valor total da condenação, compreendendo o montante integral despendido com o custeio do tratamento.

A sentença proferida na ação principal foi inequívoca:

Em razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC/15), condeno as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, o qual deve englobar o valor integral despendido pelas requeridas com o custeio do tratamento negado, além da verba fixada a título de dano moral. (Id. 41741777 — autos principais).

O acórdão confirmatório desta Câmara, ao majorar o percentual, decidiu: "Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação." O título executivo, portanto, não apresenta qualquer lacuna ou omissão quanto ao critério de incidência da verba honorária: define o percentual, a base de cálculo e os elementos que a compõem.

A fase de liquidação de sentença tem por finalidade exclusiva quantificar o comando condenatório, sendo-lhe vedado inovar ou modificar os critérios fixados no título executivo judicial. É o que expressamente dispõe o art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Tal vedação é corolário direto do instituto da coisa julgada material.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento consonante com essa orientação, assentando que na liquidação de sentença é vedada a atualização ou modificação da base de cálculo em desacordo com os parâmetros expressamente fixados no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada (N.U 1038093-61.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, julgado em 28/01/2026, publicado no DJE em 03/02/2026).

A tentativa da Agravante de requalificar sua pretensão como mera definição de "método de apuração", em contraposição à "base de cálculo", não prospera. O título executivo foi preciso ao indicar o que compõe o valor da condenação, o montante integral despendido com o tratamento, e a fase de liquidação destina-se justamente à sua quantificação aritmética.

A Agravante sustenta que o tratamento de
home care
, por sua natureza continuada e por tempo indeterminado, torna o proveito econômico desta demanda inestimável, o que justificaria a aplicação do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil. O argumento, contudo, não prospera.

O proveito econômico decorrente é mensurável a partir dos valores efetivamente despendidos com a prestação dos serviços ao longo do tempo. A circunstância de tratar-se de obrigação de trato sucessivo não torna o seu custo indeterminável; ao contrário, o montante correspondente às prestações já vencidas é apurável mediante simples levantamento documental dos pagamentos procedidos, providência típica da fase de liquidação.

A Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que os honorários advocatícios em ações que envolvem tratamento médico continuado podem ser fixados sobre o valor da condenação quando este for mensurável e corresponde ao custo do tratamento prescrito (N.U 1004531-06.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 26/11/2025, publicado no DJE em 02/12/2025).

O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável à situação concreta, pois trata exclusivamente das hipóteses de arbitramento de honorários por equidade, admissível apenas quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, situação que não se verifica nos autos. A sentença seguiu a ordem de preferência obrigatória do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com fixação dos honorários sobre o valor da condenação, que era perfeitamente mensurável, sem qualquer recurso à equidade.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026